Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-10.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE DEMONSTRAR REGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra a sentença que julgou procedente o pedido da consumidora para determinar a revisão das faturas de abril e maio de 2023, de modo a adequá-las à média mensal de consumo dos 12 meses anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a concessionária cumpriu o ônus probatório de demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas e definir se é válida a cobrança realizada pela concessionária em patamar muito superior à média de consumo histórico da unidade usuária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade do fornecedor pelos vícios na prestação de serviços (CDC, art. 14).
4. Os serviços públicos essenciais devem ser prestados de forma contínua, segura e eficiente, incumbindo à concessionária comprovar a regularidade das medições e das cobranças (CDC, art. 22; Lei no 8.987/1995, arts. 6o, § 1o, e 7o, I) presumindo-se a boa-fé do usuário (art. 5o, II, da Lei no 13.460/2017).
5. Em casos de consumo excessivo e destoante da média, o ônus de provar a regularidade da medição e de verificar a existência de vazamentos é da concessionária, não podendo se eximir com alegações genéricas.
6. A Resolução no 14/2011 da ADASA impõe ao prestador de serviços a obrigação de vistoria em hipóteses de consumo atípico e de conceder desconto quando houver vazamento imperceptível sanado.
7. A CAESB não comprovou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da consumidora, nem produziu prova técnica idônea a justificar as cobranças, descumprindo o art. 373, II, do CPC.
8. Constatada a cobrança desproporcional em relação à média histórica, a concessionária deve demonstrar a regularidade da medição ou a existência de responsabilidade exclusiva do consumidor, sob pena de revisão das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. Em contratos de fornecimento de água, constatada cobrança manifestamente desproporcional em relação ao consumo médio do usuário, incumbe à concessionária demonstrar a regularidade da medição ou fato que justifique o aumento.
2. Correta a sentença por decidir que a ausência dessa prova implica a revisão das faturas, que devem ser recalculadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.
Dispositivos relevantes citados:
CDC (Lei no 8.078/1990), arts. 2o, 3o, 6o, III, 14 e 22; Lei no 8.987/1995, arts. 6o, § 1o, e 7o, I; Lei no 13.460/2017, art. 5o, II; CPC, arts. 373, II e art. 487, I; Resolução no 14/2011 da ADASA, arts. 94 e 118.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1940190, 0728183-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1971262, 0708271-56.2022.8.07.0020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26/02/2025, DJe 09/05/2025; TJDFT, Acórdão 1819629, 0705169-95.2023.8.07.0018, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024, DJe 20/03/2024.